Tribunal: TJSP
Processo: 1026897-86.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r Estadual n.o 1.010/07, que estabeleceu a atribuição da SPPREV para gestão única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, inviável o direcionamento da demanda contra a Fazenda do Estado – Correto o reconhecimento da carência da ação ante a ilegitimidade passiva ad causam e, consequentemente, a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Precedentes – Sentença mantida neste aspecto.

Pretensão, quanto ao mérito, do recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do art. 40, § 8.o, da CF/88 – Precedentes – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença reformada neste ponto.

Adequação dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026897-86.2016.8.26.0196; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Servidora pública inativa do Estado de São Paulo, integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação.

Tendo a ação sido ajuizada após a edição da Lei Complementar Estadual n.o 1.010/07, que estabeleceu a atribuição da SPPREV para gestão única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum – Servidora pública inativa do Estado de São Paulo, integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da Educação.

Tendo a ação sido ajuizada após a edição da Lei Complementar Estadual n.o 1.010/07, que estabeleceu a atribuição da SPPREV para gestão única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, inviável o direcionamento da demanda contra a Fazenda do Estado – Correto o reconhecimento da carência da ação ante a ilegitimidade passiva ad causam e, consequentemente, a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Precedentes – Sentença mantida neste aspecto.

Pretensão, quanto ao mérito, do recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/15 – Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Aplicação do art. 40, § 8.o, da CF/88 – Precedentes – Tese fixada em sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença reformada neste ponto.

Adequação dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.